Tribunal: TJES
Processo: 5010063-55.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010063-55.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MAGNA GORETTI BAPTISTA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010063-55.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAGNA GORETTI BAPTISTA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque “[...]
a contratação remonta aos idos de 2015 e se mantém até os dias atuais
- como virá de ser registrado -,
com ciência da parte consumidora/aderente e nenhuma oposição da mesma ao derredor de praticamente 09 (nove) anos
que concorre para - senão demonstrar - ao menos sugerir sua anuência com o estado de coisas gerado pela pactuação de trato sucessivo e eventual supressio ou venire contra factum proprium no pleito por meio do qual vem a juízo, sob a alegação de que teve o consentimento viciado no ato de contratação, pleitear a declaração de nulidade da avença
”, vejamos mais um destaque da fundamentação sentencial;

[...]

Por reputar mais do que suficientemente demonstrada a livre,
consciente e espontânea adesão da parte autora ao contrato de cartão de crédito consignado juntado a estes autos sob o ID 39958539
, tenho que a pretensão da parte autora não merece acolhimento [destaque acrescentado]

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 (segunda parte) da Lei nº 9099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)